Tribunal: STF
Processo: HC 191412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Para a obtenção de autorização para o porte de arma, não basta que o requerente integre categoria profissional para a qual se concedeu tal direito. Necessidade de satisfação de todos os requisitos legais, a exemplo de capacidade psicológica e técnica. 3. Ademais, ainda que o requerente satisfaça todos os requisitos, como o agravante afirma que satisfez, somente não há crime após a formalização da autorização. Necessidade de controle administrativo pelo SINARM. 4. Réu que tumultua o processo e impede o fim da instrução. Desmembramento. Inocorrência de ilegalidade. 5. Agravo improvido.